Tribunal: TJES
Processo: 5020072-08.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020072-08.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO DA ROCHA CAMPOS
RECORRIDO: MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CURSO TÉCNICO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE/DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO CURSO CONTRATADO. PROBLEMAS OPERACIONAIS SANADOS. PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5020072-08.2022.8.08.0048

Recorrente: EVANDRO DA ROCHA CAMPOS

Recorrido: MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Considerando a CTPS digital apresentada pelo recorrente no ID 6901097, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita em sem favor.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6901101).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EVANDRO DA ROCHA CAMPOS
,
verifico que a parte recorrente pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida à restituição do valor proporcional desembolsado pelas aulas não fornecidas e indenização por danos morais, aduzindo irregularidade/falha na prestação do serviço, não disponibilizado conforme a oferta.

No entanto, após analisar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Apesar de entender que restou constatada a falha técnica, entendo que a referida falha não enseja o abatimento proporcional do preço, uma vez que não é possível indicar se houve qualquer prejuízo ao aprendizado do aluno nesses poucos dias em que essa plataforma funcionou com problemas operacionais.

Não havendo mecanismos que permitem essa conclusão, entendo que não é viável o abatimento proporcional do preço, até mesmo porque o curso foi regularmente prestado, atendendo à finalidade pretendida.

Dessa forma, julgo improcedente o pedido de abatimento proporcional do valor do curso.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a falha no serviço não violou direito da personalidade da parte Autora, razão pela qual julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral.

No presente caso, apesar dos problemas operacionais na plataforma da parte recorrida, verifico que houve a regularização do serviço em poucos dias, não restando comprovado qualquer prejuízo suportado pelo recorrente.

Ora, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista (com a possibilidade de inversão do ônus da prova em decorrência da vulnerabilidade técnica do consumidor), a parte recorrente/consumidora não está isenta da comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela qual a sentença de improcedência de 1º grau deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EVANDRO DA ROCHA CAMPOS

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)